Tribunal: TJES
Processo: 0002835-35.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002835-35.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILDON LIMA DE AGUIAR e outros

APELADO: WPJ - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PRÓTESE TOTAL SUPERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPARAÇÃO INTEGRAL. RESSARCIMENTO DE TRATAMENTO REPARADOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto por consumidor contra sentença que, em Ação de Reparação de Danos proposta em face de clínica odontológica e cirurgião-dentista, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus, solidariamente, apenas à restituição de R$ 1.900,00, rejeitando o custeio de novo tratamento (R$ 11.500,00) e a indenização por danos morais, embora reconhecida a falha na prestação do serviço com base em laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a condenação por danos materiais deve abranger, além da restituição do valor pago pelo tratamento defeituoso, o ressarcimento do montante despendido com o tratamento reparador; (ii) estabelecer se a falha na prestação do serviço odontológico, com consequências prolongadas e relevantes, configura dano moral indenizável e, em caso positivo, qual o valor adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se relação de consumo, aplicando-se o CDC, com responsabilidade objetiva da clínica (art. 14, caput) e apuração de culpa quanto ao profissional liberal (art. 14, § 4º).

4.
Preserva-se a premissa de falha na prestação do serviço, pois o juízo de origem a firma com base no laudo pericial e os réus não a impugnam por recurso, sendo a prova técnica robusta e coerente.

5.
A perícia evidencia deficiência de planejamento, pela ausência de exames e etapas prévias indispensáveis (diagnóstico clínico, modelos de estudo e diagnóstico por imagem), e aponta negligência no planejamento e no acompanhamento do caso.

6.
Aplica-se o princípio da reparação integral (CDC, art. 6º, VI), de modo que a simples devolução do preço do serviço defeituoso não recompõe o dano quando a falha impõe ao consumidor a realização de procedimento corretivo, impondo-se o ressarcimento
do valor gastos com o
tratamento reparador.

7.
O conjunto probatório revela que o ilícito ultrapassa mero dissabor, diante do sofrimento físico e abalo psíquico relevantes, com tratamento iniciado em 2018 e solucionado apenas em 2023, com período considerável sem dentes, repercutindo em dignidade, autoestima, convívio social e funções mastigatórias.

8.
O dano moral decorre de dor prolongada, frustração da legítima expectativa, constrangimento, insegurança e abalo psicológico, e o quantum deve observar caráter compensatório e pedagógico, bem como razoabilidade e proporcionalidade, adotando-se o método bifásico, fixando-se R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: A reparação integral por falha em tratamento odontológico inclui a restituição do valor pago e o ressarcimento do tratamento reparador necessário, quando comprovado por perícia e documentos.
A falha na prestação de serviços odontológicos que causa dor, constrangimento e abalo psíquico relevante gera dano moral indenizável, que deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI e VIII, 14, caput, §§ 3º e 4º; CC, art. 406, § 1º (incluído pela Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 5197820-66.2019.8.13.0024, Rel. Des.ª Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, j. 24.10.2025; TJES, Apelação Cível nº 5014251-57.2021.8.08.0048, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 21.09.2023; TJGO, Apelação Cível nº 5492851-93.2018.8.09.0051, Rel. Des. Altamiro Garcia Filho, 3ª Câmara Cível, pub. 09.02.2023;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NILDON LIMA DE AGUIAR

contra a sentença de ID 17248617,
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada em desfavor de
WPJ CLÍNICA ODONTOLÓGICA EIRELI
e
WALTER PEDRO JUNIOR
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), a título de danos materiais.

Nas razões recursais,
o
Apelante alega, em síntese:
(I)
que restou comprovado a falha na prestação dos serviços pelos requeridos;
(II)
que a “
reparação dos danos oriundos de erro em tratamento odontológico deve abranger o custeio integral do tratamento necessário a recomposição do paciente, sob pena de esvaziar-se a função reparatória e punitiva da responsabilidade civil
”;
(III)
que a
sentença foi omissa ao não se manifestar sobre o pedido de custeio do novo tratamento odontológico, no valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), necessário para reparar o dano causado;
(IV)
que restaram configurados danos moral, psicológico e estético, pois foi submetido a tratamento que não alcançou a finalidade esperada, prolongou-se no tempo e lhe causou diversos prejuízos no cotidiano, incluindo dor e sofrimento decorrentes de prótese inadequada, além de angústia, ansiedade, mau odor bucal e dificuldades mastigatórias.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que os apelados sejam condenados, solidariamente, ao pagamento do custeio do novo tratamento odontológico no valor de R$ 11.500,00 e de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00

Contrarrazões no ID 17248628, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A título de esclarecimento, verifica-se que, na petição inicial, o autor, ora Apelante, narrou que, em fevereiro de 2018, procurou a clínica ré para a realização de tratamento de canal. Contudo, afirma ter sido convencido pelos profissionais — inclusive pelo segundo réu — a proceder à extração de três dentes superiores remanescentes e à confecção de prótese total superior, sob a promessa de resultado estético e funcional superior. O valor total ajustado foi de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais).

Aduziu que, após as extrações, foi-lhe entregue uma prótese provisória inadequada, que causava dor e desconforto, impossibilitando a mastigação. Após meses de espera e diversas tentativas de ajuste, a prótese definitiva também se mostrou inapropriada, não se fixando corretamente e causando-lhe constrangimentos, o que o levou a permanecer edêntulo (desprovido de dentes). Alegou que a má prestação de serviço causou-lhe prejuízos materiais, estéticos e morais, incluindo a perda de renda extra como árbitro de futebol, por não conseguir utilizar o apito. Ao final, requereu a condenação solidária dos réus à devolução do valor pago (R$ 1.900,00), ao custeio de um novo tratamento e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Os requeridos apresentaram contestação, sustentando, em síntese, a ausência de ato ilícito e a inexistência de danos materiais e morais a serem indenizados.

O Laudo Pericial foi acostado (ID 17248604), seguido das manifestações das partes e alegações finais.

Sobreveio a r. sentença (ID 17248617), que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar os réus, solidariamente, a ressarcir o valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), a título de danos materiais, porém não reconheceu o direito a indenização pelo custeio do novo tratamento odontológico e a indenização por danos morais.

Pois bem
.
De início, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, uma vez que o Apelante se enquadra no conceito de consumidor (destinatário final) e os Apelados no de fornecedores de serviço, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A responsabilidade civil no âmbito das relações de consumo é, em regra, objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, conforme dispõe o artigo 14, caput, do CDC. Dessa forma, a clínica odontológica demandada (WPJ CLÍNICA ODONTOLÓGICA EIRELI) responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Q
uanto a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, como é o caso do dentista
apelado
, é apurada mediante a verificação de culpa, em suas modalidades de negligência, imprudência ou imperícia, consoante a exceção prevista no § 4º do mesmo artigo 14 do CDC. A
propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
TRATAMENTO ORTODÔNTICO - AGENESIA DENTÁRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO-DENTISTA (SUBJETIVA) E DA CLÍNICA (OBJETIVA)
- PRELIMINARES REJEITADAS - NULIDADE DA PROVA PERICIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA -
CLÍNICA ODONTOLÓGICA - TEORIA DA APARÊNCIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA DEMONSTRADAS - NEXO CAUSAL COMPROVADO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E CUSTEIO DO RETRATAMENTO - MAJORAÇÃO - DANO MORAL E ESTÉTICO - CONFIGURAÇÃO
- VALORES MANTIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - A perícia judicial realizada de forma fundamentada, sob o crivo do contraditório e com observância dos parâmetros técnicos, não padece de nulidade -
A clínica odontológica responde solidariamente pelos atos dos profissionais que a integram, em aplicação da teoria da aparência e da responsabilidade do fornecedor de serviços no âmbito do CDC - Tratamentos ortodônticos que visam à correção estética e funcional constituem obrigação de resultado, ensejando presunção de culpa em caso de insucesso - Comprovadas a negligência e a imperícia do cirurgião-dentista, bem como o nexo causal entre a conduta e os danos sofridos, impõe-se a condenação dos réus ao ressarcimento integral dos prejuízos
- A reparação integral deve abranger a restituição dos valores pagos e o custeio do retratamento, inclusive de procedimentos estéticos necessários à recomposição da harmonia do sorriso, porquanto indissociáveis da finalidade inicial do tratamento contratado
- Os danos morais e estéticos restam configurados diante da frustração da legítima expectativa, do sofrimento físico e psicológico, e das alterações permanentes na arcada dentária,

mantidos os valores arbitrados em primeira instância por atenderem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG – Apelação Cível: 51978206620198130024, Relator.: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 24/10/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2025)

Na hipótese, o Juízo a quo, ao apreciar o acervo probatório — notadamente o laudo pericial (ID 17248604) — concluiu pela falha na prestação do serviço odontológico. Tal premissa, registre-se, não foi
objeto de recurso
pelos réus, razão pela qual deve ser preservada, até porque a prova técnica produzida mostra-se robusta, minuciosa e coerente, descrevendo irregularidades que comprometeram o tratamento a que foi submetido o Apelante.

Com efeito, a
expert
apontou, desde logo, deficiência de planejamento, evidenciada pela ausência de exames prévios indispensáveis à adequada indicação terapêutica, como diagnóstico clínico, modelos de estudo
e
diagnóstico por imagem. A conclusão pericial foi expressa ao consignar que “não há precedentes que indiquem ter sido realizadas todas essas etapas” (ID 17248604, p. 8).

Além disso, a perícia constatou falhas relevantes na confecção das próteses, destacando que a prótese provisória, entregue logo após as extrações, aparentava sequer ter passado por polimento, apresentando rugosidades e porosidade na região do palato
(céu da boca)
, com potencial de lesionar a mucosa e agravar o desconforto pós-operatório (ID 17248604, p. 7). A prótese definitiva, por sua vez, mostrou-se discrepante em relação ao padrão anatômico natural, com diferenças quanto à cor, tamanho e formato dos dentes, destoando da arcada, além de ter sido identificada a presença de espículas ósseas em área de retenção, capazes de prejudicar a estabilidade protética e gerar incômodo significativo (ID 17248604, p. 7).

A reforçar a conclusão pela falha
na prestação dos serviços
,
observa-se que
a perita afirmou ter havido negligência no planejamento e no acompanhamento detalhado do caso (ID 17248604, p. 10), o que consolida o nexo entre a conduta inadequada e o resultado lesivo suportado pelo paciente.

V
erifica-se, contudo, que
a sentença
recorrida, embora tenha determinado a restituição do valor pago pelo tratamento malsucedido (R$ 1.900,00), não enfrentou adequadamente o pedido de ressarcimento do tratamento reparador necessário para recomposição do dano.

À luz do princípio da reparação integral — previsto, inclusive, no art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor —, a indenização deve recompor, tanto quanto possível, a situação anterior ao evento danoso. Nesse contexto, a simples devolução do preço do serviço defeituoso não se mostra suficiente quando demonstrado que, em razão direta da falha, o consumidor se viu compelido a realizar procedimento corretivo para mitigar/neutralizar o prejuízo.

No caso, o próprio laudo pericial indicou, como conduta terapêutica recomendada, a “instalação de protocolo sobre implantes ou nova cirurgia de correção de rebordo alveolar associada a uma nova prótese total” (ID 17248604, p. 10). E, conforme
nota fisca
l juntada (ID 17248611), o Apelante despendeu R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) com o tratamento reparador. Trata-se, portanto, de dano
que merece ser reparado
, por consistir em gasto necessário e diretamente vinculado à conduta ilícita, inserindo-se no âmbito da recomposição patrimonial devida.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para que a condenação por danos materiais abarque, além da restituição do valor pago pelo tratamento defeituoso (R$ 1.900,00), também o ressarcimento do montante despendido com o tratamento corretivo (R$ 11.500,00), por constituir consequência imediata da falha na prestação do serviço.

No tocante ao dano moral, diversamente do entendimento adotado pelo Juízo a quo, restou evidenciado que a falha na prestação do serviço odontológico extrapolou o mero dissabor, impondo ao Apelante sofrimento físico e abalo psíquico relevantes, aptos a caracterizar dano extrapatrimonial indenizável.

Com efeito, o laudo pericial descreve consequências que ultrapassam o desconforto ordinário do tratamento odontológico, consignando, em síntese, que o autor contava com 72 anos à época
e que
seria
possível inferir o significativo
incômodo
suportado, pois o tratamento teve início em março de 2018 e somente foi solucionado em 2023, com a realização de prótese tipo protocolo, período em que permaneceu por tempo considerável desdentado.

Trata-se de situação que, por sua própria natureza, repercute intensamente na esfera existencial do indivíduo, atingindo dignidade, autoestima e convívio social, pois a função mastigatória e a estética do sorriso integram dimensões essenciais da vida cotidiana e da identidade pessoal.

A reparação extrapatrimonial, aqui, decorre do conjunto de efeitos nocivos suportados pelo paciente — dor física prolongada, frustração de legítima expectativa, constrangimento, insegurança e abalo psicológico —, devidamente demonstrados pela prova técnica e compatíveis com a gravidade objetiva da falha identificada.

No que concerne ao quantum indenizatório, é assente que a fixação do valor destinado à reparação do dano moral deve observar, simultaneamente, o caráter compensatório, em favor da vítima, e o caráter punitivo-pedagógico, dirigido ao ofensor, de modo a desestimular a reiteração da conduta ilícita. Para tanto, impõe-se a análise das circunstâncias do caso concreto, levando-se em consideração a gravidade da ofensa, a extensão do dano, o grau de culpa do agente, as condições econômicas das partes, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa.

Aplicando-se o método bifásico consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, e consideradas as particularidades do caso, como a falha na prestação do serviço contratado e as consequências físicas e psíquicas atestadas pela perícia, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado, razoável e proporcional para compensar o abalo sofrido, além de atender ao caráter pedagógico da indenização. Tal quantia, ademais, encontra respaldo em precedentes análogos:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO ODONTOLÓGICO. CULPA NA MODALIDADE IMPERÍCIA VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA INVERTIDOS
. EXCLUDENTES DA CULPA E DO NEXO SEQUER AVENTADAS. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia à aferição da responsabilidade civil da clínica apelada na execução do tratamento dentário do autor, por meio de uma de suas profissionais, vinculada à clínica, a qual atendeu os apelantes, mas que não compõe o polo passivo da presente demanda.
2. A responsabilidade objetiva para o prestador de serviço, prevista no art. 14 do CDC, na hipótese de tratar-se de hospital ou clínica médica / odontológica, por exemplo limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como instalações, equipamentos e serviços auxiliares (exames, radiologia). (REsp 1.526.467/RJ, 3ª Turma, DJe 23/10/2015). Em contrapartida, a responsabilidade das clínicas, no que tange à atuação dos médicos ou dentistas contratados que neles laboram, é subjetiva, dependendo da demonstração de culpa do preposto, não se podendo, portanto, excluir

a culpa do médico/cirurgião/dentista e responsabilizar objetivamente o hospital.
Esse é, inclusive, o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no AREsp 350.766/RS, 4ª Turma, DJe 02/09/2016; AgRg no AREsp 805.129/BA, 3ª Turma, DJe 28/03/2016; e, AgRg no REsp 1.385.734/RS, 4ª Turma, DJe 01/09/2014. 3. Incontroverso dos autos que as partes firmaram contrato para prestação de serviços odontológicos, e que, entre outros procedimentos, foi realizado tratamento de canal do dente 16. A requerida em sua contestação e réplica reconhece que durante o referido tratamento, houve “extravasamento do cone no forame apical do canal palatino”. Se a parte apelada reconhece que durante o tratamento do dente 16 (canal) do apelante, houve “extravasamento do cone no forame apical do canal palatino”, tal fato aliado aos laudos juntados demonstram a falha na técnica empregada durante o tratamento de canal do elemento 16 do apelante, e nítido defeito na prestação do serviço.
Em razão dessa imperícia, o apelante enfrentou dor aguda e persistente, tendo que despender, novamente, recursos financeiros para que obtivesse novo tratamento do canal do mesmo dente em outra clínica odontológica.
4. A inversão do ônus da prova foi deferida em favor da parte autora, em decisão anterior à sentença, ao teor do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, face a hipossuficiência dos autores e verossimilhança de suas alegações, além da maior facilidade da ré na produção de prova a afastar a sua responsabilidade por suposto erro. Em razão do princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, o ônus ou encargo de demonstrar que os atendimentos odontológicos foram exercidos dentro dos protocolos técnicos aplicáveis e excludentes de responsabilidade insculpidas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC era da clínica requerida, como, por exemplo, se o dano lesivo por erro médico ocorreu por causas naturais ou culpa exclusiva do paciente, mormente quando verossímeis as alegações autorais. 5. A ré/apelada não comprova, sequer alega, que o extravasamento do canal foi fruto de alguma causa natural do paciente, ou de intercorrência odontológica inevitável, mesmo tendo adotados todas as precauções. Nada disso sequer é aventado.
6. O dano moral decorrente da má prestação do serviço caracteriza-se in re ipsa, sendo inerente à própria atitude, ao comportamento do agente causador da lesão, a prescindir de demonstração cabal pela vítima para que seja passível de indenização. Na espécie, em face das circunstâncias do caso concreto, tem-se por razoável e congruente ao caso arbitrar o valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos extrapatrimoniais sofridos, com correção monetária a partir do arbitramento (art. Súm. 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art.405, CC)
. 7. Em relação ao dano estético, para a sua configuração deve haver a presença de deformidade física e corporal permanente, capaz de causar complexo ou dissabor exacerbado, com prejuízos no convívio social daquele que sofreu a lesão, o que não se verifica na hipótese.
8. Quanto ao dano material, requereu a parte apelante a reposição dos valores por eles desembolsados com o novo tratamento de canal realizado no dente 16, e ao que se observa do planejamento odontológico, deve a apelada também ser condenada ao pagamento de indenização em favor dos apelados por dano material no valor de R$ 2.655,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais), com correção monetária a partir do desembolso (Súm. 43/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405, CC).
9. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pleito autoral. Ônus da sucumbência redistribuídos (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5014251-57.2021.8.08.0048 - Relatora: Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Julgado em: 21/09/2023)

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRÓTESE DENTÁRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. DANO MORAL MAJORADO . 1. Tratando-se de ação onde se busca a reparação dos danos por suposto erro médico odontológico, relativo à colocação de prótese dentária, conforme a jurisprudência pátria e entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o referido tratamento também tem natureza estética e funcional. 2. Desta forma, no caso de profissional liberal, há a necessidade de demonstração de que não agiu com culpa para fins de afastar a responsabilidade subjetiva (artigo 14, § 4º, Lei n . 8.078/90), ou, ainda, para a clínica odontológica demonstrar quaisquer das excludentes da responsabilidade objetiva prevista no § 3º, do citado artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor: cuja obrigação é também de resultado.
3. Comprovada a falha no tratamento odontológico, é devida a indenização por danos materiais consistentes no reembolso dos valores despendidos com a realização do procedimento, bem como em danos morais, já que configurado o ilícito civil. 4. Consideradas as circunstâncias fáticas do caso em exame, e tendo em conta, principalmente, as condições sociais e econômicas das partes, a repercussão dos danos na vida social da apelada, em sua esfera biopsíquica, e o tempo de duração do processo (5 anos), tenho que o valor do dano moral deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
1ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA . 2ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO 54928519320188090051,

Relator.: ALTAMIRO GARCIA FILHO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida, nos seguintes termos:

a)
CONDENAR
os Apelados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, compreendendo: (i) r
estituição do valor pago pelo tratamento, no montante de
R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais)
, com correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, incluído pela Lei nº 14.905/2024; e
(ii)
o ressarcimento dos valores despendidos com o tratamento reparador, no montante de
R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais)
, igualmente corrigidos pelo IPCA desde o desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação, pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, incluído pela Lei nº 14.905/2024.

b)
CONDENAR
os Apelados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento (acórdão) e juros de mora desde a citação, pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil.

Em razão da reforma da sentença, inverto os ônus sucumbenciais, condenando os Apelados, solidariamente, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Deixo de aplicar a majoração dos honorários recursais, tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida, nos seguintes termos: a) CONDENAR os Apelados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, compreendendo: (i) restituição do valor pago pelo tratamento, no montante de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), com correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, incluído pela Lei nº 14.905/2024; e (ii) o ressarcimento dos valores despendidos com o tratamento reparador, no montante de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), igualmente corrigidos pelo IPCA desde o desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação, pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, incluído pela Lei nº 14.905/2024. b) CONDENAR os Apelados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento (acórdão) e juros de mora desde a citação, pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil.

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.